Tribunal: TJDFT
Processo: 0716816-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE IMÓVEL. LEI N. 8.245/1991. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO POR PARTE DO SUBLOCATÁRIO. RENOVAÇÃO TÁCITA. REAJUSTE ANUAL PELO IGPM. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação jurídica entre as partes consiste em contrato de locação de imóvel comercial, sendo regida, portanto, pela Lei n. 8.245/1991, que dispõe a respeito das locações dos imóveis urbanos e dos procedimentos a elas pertinentes.

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de rescisão do contrato de sublocação, em razão da alegada inadimplência da ré/apelante, bem como do valor devido.

3. A apelante, ao efetivar a sublocação do imóvel, assumiu os deveres do locatário, com destaque para o dever de pagar pontualmente o preço da coisa locada, consoante prevê o art. 23, inciso I, da Lei n. 8.245/1991.

4. Configurado o descumprimento do contrato por parte da sublocatária, impõe-se a aplicação da regra prevista no art. 9o, inciso III, da Lei n. 8.245/1991.

5. Consoante a análise do contrato originário de locação, observa-se que este foi celebrado pelo prazo de 36 meses, com início em 19/9/2019, e que o valor inicial seria de R$ 31.901,97, reduzido a R$ 28.740,52, com o desconto de pontualidade, o que demonstra que o preço do aluguel do contrato de sublocação não é maior do que o do contrato original. Ademais, nota-se que o parágrafo primeiro da cláusula segunda previa que o valor seria reajustado anualmente pelo IGPM. Por sua vez, em setembro de 2020, o valor passou a ser, sem desconto, R$ 36.055,78 e em setembro e 2021, R$ 47.280,70. Por outro lado, verifica-se que o contrato de sublocação foi celebrado em 23/3/2021, pelo valor de R$ 36.000,00 reduzido para R$ 30.000,00 com o desconto de pontualidade, quando o valor do aluguel principal já era de R$ 36.055,78, ou seja, maior do que o contrato de sublocação, devendo este ser considerado válido, ao menos no seu primeiro ano de vigência.

6. A despeito de a apelante consignar que não ocorreu renovação expressa do contrato, é incontroverso que a ré permaneceu no imóvel sublocado, de modo que ocorreu a renovação tácita. A propósito, se não fosse essa a sua intenção, a recorrente teria entregue as chaves ao fim do período inicialmente contratado.

7. Em relação ao índice de reajuste a ser aplicado à hipótese, o contrato de sublocação previu que os contratantes se reuniriam para acordar o novo valor do aluguel dois meses antes do término do contrato. Em outro sentido, o contrato estabeleceu que o valor seria reajustado a cada ano, aplicando-se o IGPM. O novo valor não foi pactuado entre as partes, motivo pelo qual deve prevalecer o índice que fora expressamente previsto no contrato, qual seja, o IGPM.

8. Recurso conhecido e desprovido.